Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707909-31.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: EDGAR NELSON DOS SANTOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, julgou extinto o processo por falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e julgou parcialmente procedente o pedido de compensação por danos morais (ID no 69991443). 2. Na petição de ID no 70462105, a apelante requer a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência de ID no 70462105 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Restituam-se os autos à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO